Tribunal: TJDFT
Processo: 0709837-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPAGANDA ENGANOSA OMISSIVA. VAGA DE GARAGEM. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta por fornecedoras de empreendimento imobiliário contra sentença que reconheceu propaganda enganosa omissiva quanto à vaga de garagem vinculada à unidade adquirida por consumidor, condenando-as ao pagamento de indenização material e rejeitando o pedido de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há cinco questões em discussão: (i) definir se há incompetência absoluta do juízo em razão de cláusula de eleição de foro; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova técnica; (iii) determinar se as rés possuem legitimidade passiva; (iv) verificar se houve propaganda enganosa omissiva quanto à vaga de garagem; (v) apurar se há responsabilidade contratual e dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A controvérsia é documental e não demanda produção de prova técnica, sendo suficiente a análise dos documentos constantes dos autos.
4 O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências que considerar impertinentes ou desnecessárias, sem que isso configure cerceamento de defesa.
5 A cláusula de eleição de foro não prevalece em relações de consumo, conforme o princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor previsto no CDC.
6 A pluralidade de réus com domicílios diversos autoriza a escolha do foro pelo autor, nos termos do CPC.
7 As rés integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos vícios e descumprimentos contratuais, conforme previsão expressa do CDC.
8 A publicidade veiculada e o contrato celebrado criaram legítima expectativa de vaga de garagem vinculada à unidade adquirida, sendo vedada a omissão de informação relevante.
9 A ausência de entrega da vaga, ou a sua disponibilização em regime rotativo, configura descumprimento contratual, independentemente da natureza privativa ou comum da vaga.
10 A convenção de condomínio não pode suprimir direito contratual previamente assegurado, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.
11 A jurisprudência do TJDFT reconhece que a oferta publicitária vincula o fornecedor e integra o contrato, sendo nulas cláusulas que contrariem a expectativa legítima do consumidor.
12 A ausência de repercussão extrapatrimonial impede o reconhecimento de dano moral, limitando a reparação ao prejuízo material decorrente do inadimplemento contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A ausência de entrega de vaga de garagem prevista em contrato configura descumprimento contratual, ainda que não especificada como privativa, sendo vedada a supressão desse direito por deliberação condominial posterior.
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, IV e VIII; 7o; 18; 30; 34; 35; 37; 38; 47; CPC, arts. 46, §4o; 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 427 e 429.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1854812, 0704715-12.2023.8.07.0020, Rel.: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, julgado em 25/04/2024, publicado no DJe: 22/05/2024; TJDFT, Acórdão 2011335, 0702064-03.2024.8.07.0010, Rel.: SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, julgado em 18/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.